Tribunal: STF
Processo: RE 74095
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
Imposto do Selo. - Multa. - Inexistência de obrigação de recolher o tributo por guia. - Ilegalidade de multa aplicada com a alegação de que seria solidária a responsabilidade pelo tributo. - Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.